Tribunal: STF
Processo: ARE 1351403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.872/2011. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da recorrida, condenando o Município de Catalão ao pagamento das diferenças salariais existentes entre os vencimentos base dos cargos de Professor nível PD-1 para PD-5, referente ao período retroativo compreendido entre 21/02/2017 (data do protocolo administrativo) a 31/08/2017, acrescido da verba reflexa relativa ao terço constitucional calculado à base da diferença salarial entre os níveis PD-1 e PD-5. 2. Em suas razões recursais, o ente público busca a reforma da sentença, a pretexto de impossibilidade do pagamento das verbas requeridas, já que a recorrida não comprovou a existência de vaga na progressão perquirida, nos moldes exigidos no regramento municipal n. 2.872/11 (Art. 61 - Progressão é a passagem do profissional da área da educação de um nível para o outro superior, mediante comprovação de habilitação, desde que lotado em atividades exclusivamente do magistério municipal. § 1º - A progressão será automática, desde que comprovada à lotação, documentação exigida e a existência de vaga). 3. Entretanto, não observou a reclamada que o ônus de provar a ausência de vagas lhe incumbia. E, nesse passo, não colaciona documento algum que alinhe substratos a sua tese (art. 373, II, CPC). Ao contrário, denota-se o reconhecimento sobre a legalidade da progressão pretendida, mormente porque é fato incontroverso nos autos que ela foi reconhecida e implementada desde setembro de 2017. Desse modo, de clareza inconteste o direito da recorrida sobre as verbas demandas. 4. O marco inaugural do pagamento da diferença em razão do reenquadramento da servidora deve observar a data do requerimento administrativo, ou seja, 21/02/2017 (ev. 01, arq. 04), consoante entendimento jurisprudencial do TJGO1 . 5. Outrossim, infundado o argumento invocado pela municipalidade acerca da inviabilidade de pagamento da verba indenizatória retroativa com base nos limites de gastos com pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), porque tal diploma legal não deve ser invocado para tolher direito subjetivo, previsto em lei, de servidor público. Some-se que as restrições sobre despesas com pessoal não incidem quando os gastos a serem suportados pelo ente público forem em decorrência de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). Neste sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a “impossibilidade da Administração suprimir vantagem de servidor garantida em lei a pretexto de cumprir as determinações da LRF”. Portanto, as limitações orçamentárias não têm o condão de eximir o ente público do pagamento devido, tampouco servir de pretexto para a municipalidade descumprir a legislação. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Sem condenação do Recorrente em custas, por expressa determinação legal, conforme depreende-se do art. 36, inciso III, da Lei Estadual nº 14.376/02 c/c o art. 4º, inciso I da Lei Federal nº 9.289/96. Condena-se o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 55, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, do CPC, aqui aplicado subsidiariamente por força do art. 27, da Lei n. 12.153/2009 e Enunciado 6 do FONAJE – FP.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 165, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente